Tribunal: TJPA
Processo: 0808470-37.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808470-37.2018.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO GOMES DE ARAUJO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0808470-37.2018.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - OAB/PA 14.665

APELANTE: FRANCISCO GOMES DE ARAUJO

ADVOGADO: RENATO FERREIRA DE BARROS NETO - OAB/PA 24.141

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS DECORRENTES DE DESCARGA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PASSAGEM DE CAMINHÃO COM ANTENA POR BAIXO DE REDE ELÉTRICA. ATRIBUIÇÃO DO ACIDENTE À BAIXA ALTURA DO FIO DE ALTA TENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FRANCISCO GOMES DE ARAUJO, objetivando a reforma da sentença de
Id. 3167321, proferida pelo M.M. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou improcedente a demanda, face a insuficiência de provas da ocorrência dos fatos alegados na inicial.

Cuida-se na origem de AÇÃO INDENIZATÓRIA, onde a parte autora alega que no dia 06 de outubro de 2017, se encontrava perto da balsa de Belo Monte, quando a antena do rádio de seu caminhão encostou na fiação elétrica da Rede Celpa, provocando forte descarga elétrica em seu veículo, que lhe acarretou danos mateias no importe de R$ 128.060,94. Motivo pelo qual requereu ser indenizados nos danos materiais sofridos e em lucros cessantes no valor de R$ 3.500,00.

Em sentença de id. 3167321, o Juízo Singular julgou totalmente improcedente a demanda ante a não comprovação dos fatos alegados.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (id. 3167327), onde em apertada síntese, alega que a sentença recorrida foi proferida sem que se consumasse a necessária instrução processual, em verdadeiro cerceamento de defesa, contrariando o princípio constitucional da ampla defesa.

Aduz que os depoimentos das testemunhas deveriam ter sido colhidos na Audiência de Instrução e Julgamento, perante o juiz da causa, o que não aconteceu

Afirma que na petição inicial foram anexadas todas as provas existentes, bem como, os fatos relatados, as imagens dos prejuízos sofridos e danos suportados, assim como o devido arrolamento de testemunhas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de cassar a sentença de primeiro grau, com o retorno dos autos ao Juízo de Origem para a devida instrução do feito.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 3167335, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela ré.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

O recorrente afirma a responsabilidade da Equatorial por não atender as normas de altura padrão da rede de alta tensão.

Como forma de demonstrar suas alegações, o autor acostou algumas fotos e requereu prova testemunhal.

Nos termos do artigo 373 , I e II , do Código de Processo Civil , o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Para que ocorra a reparação por danos morais, deve restar suficientemente comprovado nos autos os pressupostos da responsabilidade civil (ato ilícito, culpa, dano e nexo causal). A inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de comprovar fatos mínimos constitutivos de seu direito alegados na inicial (art. 373, I , CPC ).

No caso em tela, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar as suas alegações, eis que imprescindível a perícia técnica para que se possa auferir a altura dos cabos elétricos e do final do veículo após o acoplamento da antena no conjunto formado pela cabine do caminhão, além da origem dos danos ocorridos no caminhão.

Em outras palavras, não há qualquer elemento de prova indicativo da altura final do caminhão após o engate da antena e, nem da fiação elétrica.

Note-se que em momento algum foi requerida a necessária e imprescindível prova pericial.

De igual modo, não procede a alegação de cerceamento de defesa, ante a não disponibilidade de produção de provas, tendo em vista que o juízo oportunizou a produção de provas no id. 3167276 e 3167280, porém, a demandante não requereu nenhuma prova pericial.

Assim, além de não haver prova segura da altura do caminhão, a parte autora também não se desincumbiu do ônus de provar a altura da instalação dos cabos de eletricidade.

Para imputar uma conduta culposa à concessionária, seria necessário que houvesse prova da altura em que os cabos estavam instalados por meio de perícia, que não foi requerida pela autora oportunamente.

Neste sentido, o Juízo intimou a parte autora em audiência para indicar as provas que eventualmente desejasse produzir, tendo ela permanecido inerte. Portanto, não tendo provado a altura total do caminhão à época dos fatos, tampouco a altura em que os cabos estavam instalados, não há como se imputar responsabilidade à concessionária com base em simples conjecturas.

Consta ainda do Termo de audiência de id. 3167320, que nenhuma das partes especificou provas a produzir, onde a parte requerente e sua patrona firmaram o referido termo, sem qualquer objeção ou impugnação.

Deste modo correta a sentença quando afirma inexistir provas de que os danos sofridos pelo apelante decorreram de uma falha na prestação de serviços da apelada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,
mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Considerando que a sentença foi proferida à luz do atual CPC, e tendo sido negado provimento ao recurso da apelante, na forma do art. 85, § 1º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/12/2023